Tribunal: TJSP
Processo: 1064137-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de cancelamento de apontamento negativo e de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Reforma do julgado – Cabimento - Autora que teve o nome negativado por conta de débito

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de cancelamento de apontamento negativo e de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Reforma do julgado – Cabimento - Autora que teve o nome negativado por conta de débito relativo a contrato de prestação de serviços que alegou jamais ter entabulado – Ré que afirmou ter constatado em seu banco de dados a existência de um cadastro relativo ao período compreendido entre setembro/2014 e outubro/2018 – Falta de juntada, porém, de um único documento bilateral a evidenciar a relação contratual, sequer de segundas-vias de faturas de cobrança – Cópias de telas informatizadas produzidas de forma unilateral e não reconhecidas pela parte contrária – Insuficiência - Prova quanto à existência do contrato que somente à ré incumbia – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral evidenciado – Ação procedente em parte.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064137-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NAIRA FERREIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.885
Apelação no 1064137-04.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 4a Vara Cível Central
Apelante: Naira Ferreira Silva
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços – Energia elétrica -
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pleitos cumulados de cancelamento de apontamento
negativo e de indenização por danos morais –
Demanda de pessoa natural em face de concessionária
de serviço público - Sentença de improcedência –
Recurso da autora - Reforma do julgado – Cabimento -
Autora que teve o nome negativado por conta de débito
relativo a contrato de prestação de serviços que alegou
jamais ter entabulado – Ré que afirmou ter constatado
em seu banco de dados a existência de um cadastro
relativo ao período compreendido entre setembro/2014
e outubro/2018 – Falta de juntada, porém, de um único
documento bilateral a evidenciar a relação contratual,
sequer de segundas-vias de faturas de cobrança –
Cópias de telas informatizadas produzidas de forma
unilateral e não reconhecidas pela parte contrária –
Insuficiência - Prova quanto à existência do contrato
que somente à ré incumbia – Inteligência do art. 6o,
VIII, do CDC – Dano moral evidenciado – Ação
procedente em parte.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleitos
cumulados de cancelamento de apontamento negativo e de
indenização por danos morais, fundada em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
de fornecimento de energia elétrica, ajuizada por Naira Ferreira
Silva em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou improcedentes
as pretensões deduzidas e condenou a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de
justiça.
Aduz a autora que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que a ré não trouxe aos
autos qualquer tipo de documentação para comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes, tampouco as cópias
de suas telas informatizadas internas se servem a tanto, porque
produzidas de maneira unilateral, devendo a matéria ser enfocada
sob o prisma protetivo do Código de Defesa do Consumidor.
Insiste no decreto de procedência da ação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
máxima vênia.
Demanda ajuizada à argumentação de que a
autora, ao tentar efetuar compras no comércio, foi surpreendida
com a negativação do nome junto aos cadastros de maus
pagadores mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, no valor
de R$ 157,68, a pedido da ré, relativo ao suposto contrato de no
0040031053500002, que afirmou jamais ter entabulado.
Postulou pela declaração de inexigibilidade dessa
pendência financeira, de nulidade da inscrição desabonadora e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
em quantia não inferior a 49.900,00.
A empresa ré contestou o feito e se limitou a
arguir que, em consulta às telas do seu sistema informatizado
interno, constatou que houve cadastramento da autora no banco
de dados com sendo responsável pela instalação de no 79813399
durante o período compreendido entre 28.09.2014 e 30.10.2018,
razão pela qual, ante a existência de débito em aberto, legítima se
manteve a negativação do nome junto à SERASA e ao SCPC.
Ocorre que as singelas e já mencionadas cópias de
telas do seu sistema interno, que inseriu no bojo da peça
defensiva, como se vê às fls. 40/44, além de produzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
unilateralmente e não reconhecidas pela parte contrária, são
juridicamente inválidas para demonstrar, à saciedade, a
existência
da
relação
jurídico-contratual
que
levou
ao
lançamento do débito e à negativação do nome da autora junto
aos cadastros de maus pagadores.
Ademais, como bem alertado pela parte autora,
seu endereço de moradia é a Rua São Lourenço no 49, Jardim
Nova Tereza, São Paulo
Capital, como consta na
documentação que instruiu a inicial, mas na cópia informatizada
juntada pela ré às fls. 41 constou local diverso, a saber, Rua
Reverendo Almir Pereira Bahia no 199.
Neste ponto cabe deixar claro que seria
extremamente fácil à concessionária produzir prova mais eficaz
acerca de suas alegações, tal como exibir algumas segundas-vias
de faturas de consumo de energia elétrica diversas da que deu
causa à negativação do nome da autora junto ao rol de maus
pagadores, mas nem quanto a isto se acautelou.
Tal quadro se mostra mais que suficiente para
justificar a reversão do resultado da demanda, na medida em que
cabia somente a ela, concessionária, evidenciar em Juízo fato que
seria ensejador do seu direito material de cobrança
administrativa, a teor do que dispõe o art. 6o, VIII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Defesa do Consumidor.
A
ação
é,
portanto, julgada parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade do débito de R$
157,68, a nulidade do apontamento negativo dele decorrente e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
na quantia de R$ 5.000,00, a ser atualizada monetariamente a
partir da publicação deste Acórdão e acrescida de juros
moratórios legais a partir da data da negativação v. fls. 30, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica